Tribunal: TJDFT
Processo: 0745211-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745211-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: FATIMA AMANDA DE SOUZA 06521203185 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELE (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702119-91.2023.8.07.0008 ajuizado pelo agravante em desfavor de FÁTIMA AMANDA DE SOUZA, indeferiu o pedido de consulta de bens no nome do microempresário individual. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora